Tribunal: STF
Processo: HC 184359
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Genésio dos Santos Filho, advogado, em benefício de Murillo Mello de Paula, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.493, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2061152-20.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Leme Garcia, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.1.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), tendo sido apreendidos 4,37 quilos de cocaína. Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 11h00min, na Rua Vicente Decária, nº 76, Jardim Rosaria Alcolea, nesta cidade e comarca de Sorocaba, MURILLO MELLO DE PAULA, qualificado a fls. 05, transportava e guardava, para fins de venda a consumo de terceiros, 04 (quatro) tijolos de cocaína, com peso líquido aproximado de 4,37kg (quatro quilogramas e trezentos e setenta gramas); sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; exibidas e apreendidas a fls. 11/12 e constatadas a fls. 26/28. Segundo restou apurado, a polícia civil tomou conhecimento por meio de investigações, as quais tem por finalidade identificar, localizar e prender integrantes da Organização Criminosa autodenominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, de que, no endereço em epígrafe, o denunciado, fazendo uso do veículo ‘Sonata GLS’, da marca I/Hyundai, de placas EYS-0315/Sorocaba-SP, modelo 2012, de cor preta, estava comercializando entorpecentes no interior do imóvel, um estacionamento. Diante de tal informação, os policiais diligenciaram até o local, onde encontraram MURILLO, o qual estava saindo do veículo supramencionado que estava estacionado no fundo do referido estacionamento. Ao realizarem a abordagem, o denunciado informou que era proprietário do automóvel e, após ser indagado a respeito da denúncia, confessou que teria drogas no porta malas do seu veículo. 
    Em busca no veículo, foi localizado no porta malas uma caixa de papelão e no seu interior haviam 04 (quatro) tijolos de cocaína, além de diversas notas de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais), totalizando R$ 97,00 (noventa e sete reais). Também foi apreendido na posse do denunciado 01 celular. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado e, em seguida, o conduziram à Delegacia de Polícia, onde as medidas de praxe foram tomadas” (fls. 2-3, e-doc. 2). 
    Em audiência de custódia realizada em 22.1.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos termos seguintes: 
    “1 - Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão do material ilícito (cocaína), que seria relacionado ao autuado. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 2 Segundo o apurado, o indiciado foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de cocaína (4,37Kg). Consta que a polícia civil especializada já continha informações de que em determinado local, e utilizando-se de certo carro, estava havendo forte tráfico de drogas, circunstâncias estas que se confirmaram na pessoa do indiciado. No carro cuja informação detinham é que a droga foi localizada. Assim, acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3 Expeça(m)-se mandado(s) de prisão, com as cautelas de praxe” (fls. 2-3, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2061152-20.2020.8.26.0000, buscando a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 e sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa. 
    O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Leme Garcia:
    “Indefiro a liminar requerida. O paciente foi denunciado porque, em tese, no dia 21 de janeiro de 2020, na cidade de Sorocaba, transportava e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, quatro ‘tijolos’ de cocaína (4.370,00g massa líquida), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 58/60 autos originais). Em uma análise inicial, verifico a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Com efeito, quando da decretação da prisão preventiva, o i. magistrado a quo considerou presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva. Além disso, ponderou a necessidade da medida para se resguardar a ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal, observando ser expressiva a quantidade apreendida de drogas (fls. 36/38 autos principais digitais). Tratando-se de providência excepcional, a concessão de medida liminar somente se justifica na hipótese de flagrante ilegalidade, o que, até o presente momento, em vista das limitadas informações carreadas aos autos, não restou demonstrado de forma inequívoca. Sustenta também o impetrante excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, estando o paciente preso há pouco mais de 02 meses, não se verifica, em uma análise preliminar, injustificada morosidade no andamento da ação penal em questão, uma vez que o processo teve, até o momento, os seus atos realizados em tempo não exorbitante. Ainda, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, anoto que não há amparo legal para tal requerimento, uma vez que o paciente não preenche nenhum dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, anoto que não restou comprovado que o paciente sofre atualmente de tuberculose, uma vez que o atestado médico juntado aos autos afirma que ele foi curado da doença em meados de 2004, ou seja, há mais de 15 anos (fls. 19). Ressalte-se que a despeito da técnica primariedade do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a concessão de liberdade provisória: (…). Com o objetivo de verificar a legalidade e até mesmo a razoabilidade do ato apontado como ilegal, de rigor a análise de todas as circunstâncias do caso e suas peculiaridades. Assim sendo, prematura a apreciação da matéria em questão em esfera de cognição sumária. Desnecessário requisitar informações da autoridade judicial tida como coatora, tendo em vista que o pedido se encontra suficientemente instruído. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça” (fls. 1-4, e-doc. 14). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.493 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 6.4.2020 pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o presente writ trata tão somente de pedido de prisão domiciliar, até que a situação de calamidade que enfrenta o país esteja controlada – e se for o entendimento do i. Ministro –, quando a pandemia COVID-19 esteja controlada, poderá ser revista a decisão” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Argumenta que “o paciente se encontra no GRUPO DE RISCO, seu estado de saúde se agrava, visto ser portador de TUBERCULOSE, já tendo inclusive realizado tratamento (doc. 4). Por mais que atestado médico juntado aos autos afirme que ele foi curado da doença em meados de 2004, repita-se está suscetível a desenvolver doenças oportunistas com mais facilidade” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assinala que “o Paciente se encontra custodiado aguardando designação de audiência de instrução e julgamento e que esta não ocorrerá em período razoável, pois, o poder judiciário está funcionando apenas remotamente, sem realização de audiências, em razão da pandemia do COVID 19; (…). No caso em tela, é, portanto, inquestionável o fato de que a prisão preventiva excedeu o prazo de 90 dias, considerando que o paciente se encontra recluso desde o dia 21/01/2020, bem como o crime, se cometido pelo paciente, foi praticado sem violência ou grave ameaça, conforme art. 5º, inciso I, letra C, da recomendação nº 62, de 17 de março de 2020” (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer, O AFASTAMENTO DA SÚMULA 691 DO STF, DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE DO CASO, para ao final, dignem-se esta Suprema Corte conceder esta ordem liminar de habeas corpus para determinar que o paciente que está no grupo de risco, aguarde em PRISÃO DOMICILIAR a designação de data para ser ouvido em juízo, através de medida cautelar alternativa a prisão, conforme a RECOMENDAÇÃO nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020” (sic, fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.493, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2061152-20.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Leme Garcia, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Sobre o tema, os seguintes precedentes:  (…).
    No caso dos autos, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 16).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora